Tribunal: TJMT
Processo: 1024549-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024549-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 442.071.661-49 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. VALOR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser fixado com razoabilidade.

2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

3. O valor da multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) limitada
a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco PAN S.A.,
contra decisão proferida na medida cautelar no 1049064-55.2020.8.11.0041, da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por
Eleuza Ferreira dos Santos,
em que se deferiu
a antecipação da tutela para o fim de determinar que o banco agravante
apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora.

O banco agravante defende que a multa diária imposta é injusta e indevida, pois não se enquadra nos requisitos do artigo 537 do CPC.

Assevera

que “a multa diária foi imposta para compelir o agravante a juntar o contrato firmado entre as partes, sem que a parte autora apresentasse provas da requisição administrativa junto à instituição financeira.” (Id. 67569465, pág. 4)

Sustenta que a multa é excessiva, logo, ainda que se entenda pela sua manutenção ela deve ser reduzida.

Menciona contrariedade ao artigo 294 do CPC, eis que não foram observados os requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Requer
a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de afastar a aplicação da multa fixada, de forma sucessiva pugna pela redução da multa aplicada.

Liminar indeferida (Id. 67817961).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 70603478), e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Verifico que, na decisão agravada, o magistrado de primeira instância deferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos:

“[...]
Nos termos da inicial, trata-se a presente de exibição de documento. É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.

Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, [...] ” (Id. 67569466, pág. 2)

Como é cediço a imposição da multa para o caso do descumprimento da obrigação, impende destacar que a multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação.

Ao analisar a decisão agravada observo que o valor da multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) limitada
a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONFIGURAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO
. - Da narrativa dos fatos concomitantemente com os documentos colacionados, restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência deferida. (TJ-MG - AI: 10427180009560001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data de Publicação: 31/10/2019)

Assim, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC.

Confira-se:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação

e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Destarte, como visto, a decisão agravada está em conformidade com o artigo 537, caput, do CPC, porquanto
estabeleceu multa suficiente e compatível com a obrigação
.

Quanto ao pedido da recorrida para condenar o recorrente em litigância de má-fé,

não identifico nos autos elementos que comprovem a má-fé do recorrente, razão pela qual não há falar nesta condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021